Tribunal: TJDFT
Processo: 0707204-30.2024.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. INJÚRIA. ART. 140 DO CPB. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DANO MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. EXCESSIVO. REDUÇÃO DEVIDA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou procedente a Queixa Crime, condenando a apelante a 02 meses de detenção no regime inicial aberto, pela prática do crime de injúria, e a indenizar a vítima pelos danos morais, no valor de R$3.000,00.
2. A apelante sustenta a ausência de dolo (animus injuriandi), que sequer conhecia o significado da palavra "pedófilo", que utilizou a expressão ante a suspeita de que o vizinho utilizasse os buracos dos tijolos do muro divisório para observar o interior do seu quintal. Afirma que o valor fixado para indenização por danos morais é excessivo diante da sua situação econômica. Pleiteia a reforma da sentença, pugnando pela sua absolvição, e, em pedido subsidiário pede a redução do quantum. Foram apresentadas contrarrazões, ID 70614861. O Ministério Público opinou pelo improvimento do apelo.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Preparo dispensado, considerando a hipossuficiência do apelante, fazendo jus ao benefício da gratuidade de justiça, ora deferida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Discute-se se restaram configurados os elementos do crime de injúria, previsto no art. 140 do CPB.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Trata-se de ação penal privada na qual o querelante imputa a recorrente a prática delitiva prevista no art. 140 do CP, sob o argumento de que ela proferiu ofensas à sua honra chamando-o de "pedófilo".
6. O crime de injúria diz respeito à honra subjetiva, ou seja, ao sentimento que cada um tem acerca de seus próprios atributos físicos, morais ou intelectuais. A injúria difere dos outros crimes contra a honra porque é o único deles em que o agente não atribui um fato determinado ao ofendido. No crime em tela não há imputação de fatos criminosos (calúnia) ou desonrosos (difamação), mas emissão de conceitos negativos sobre a vítima (fatos vagos, genéricos ou difusos) capaz de lhe ofender a dignidade ou o decoro. Desta feita, como não há imputação de fato, mas a opinião que o agente emite sobre o ofendido, a exceção da verdade não é admitida. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, isto é, a intenção deliberada de atingir a honra subjetiva da vítima.
7. Da análise do conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente demonstradas. A querelada afirmou em audiência, que o querelante se tratava de um pedófilo, além de ter confessado a prática do ato, no momento de seu interrogatório.
8. Quanto à fixação de indenização mínima em favor da vítima, a título de danos morais, cabe destacar que é inconteste que a conduta da apelante foi apta a ferir os direitos da personalidade do querelante, visto que esta foi desmoralizado ao ser gravemente ofendido durante audiência judicial, o que, por óbvio, é capaz de causar-lhe constrangimento e abalo emocional. Desse modo, tendo em vista a existência de pleito indenizatório realizado pelo querelante e considerando o prejuízo a esta em face do ocorrido, mostra-se irretocável a sentença que condenou o réu a indenizá-la pelos danos morais provocados, em atenção ao disposto no art. 387, IV, do CPP.
9. A fixação do valor da indenização mínima com base no art. 387, IV, do CPP exige certa cautela, pois o juiz criminal está limitado ao que se pode inferir de forma razoável a partir dos autos, sem necessidade de dilação probatória típica do juízo cível. A reparação deve considerar a gravidade da conduta, o abalo psicológico decorrente do fato criminoso, e o caráter pedagógico da medida, sem passar ao largo da capacidade econômica do ofensor. No caso, observa-se que a apelante é professora aposentada e está representada pela Defensoria Pública do DF, onde há criteriosa triagem visando a constatação de que a parte é hipossuficiente financeiramente.
10. Ademais, o valor fixado não precisa ser exato nem representar a integralidade do dano — é uma reparação mínima, estimada razoavelmente, e não impede nova ação cível com eventual complementação. Portanto, tenho que o valor de R$3.000,00 é excessivo, impondo-se a redução para o valor de R$1.000,00 (mil reais).
IV. DISPOSITIVO
11. Apelação PARCIALMENTE PROVIDA. Sentença reformada apenas para reduzir o valor da indenização para R$1.000,00 (mil reais). Mantidos os demais termos.
12.Sem honorários (art. 55 da Lei 9099/1995).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 82, §5° da Lei 9099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPB, art. 140. CPB.